Tribunal: TJPA
Processo: 0872617-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872617-93.2021.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA YOSSAM LTDA, YOSSEF KABACZNIK

APELADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Dívida devidamente comprovada pela apresentação da duplicata virtual, nota fiscal com aceite e o instrumento de protesto. Precedentes do STJ.

3 – Valor atualizado do débito deve ser apresentado junto ao feito executivo, para fins de pagamento, não configurando excesso a não apresentação de planilha em impugnação aos embargos onde não se discute índices de correção monetária ou juros.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0872617-93.2021.8.14.0301

AGRAVANTES: INDÚSTRIA YOSSAM LTDA e YOSSEF KABACZNIK

AGRAVADO: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 14155238

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12965740), interposto por INDÚSTRIA YOSSAM LTDA e YOSSEF KABACZNIK contra a decisão (Id 14588014) que negou provimento a APELAÇÃO CÍVEL, esta interposta em face da r. sentença (Id. 12616367), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Embargos à Execução ajuizada por NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA., a qual a ementa se apresenta nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. JUNTADA DE NOTA FISCAL COM ACEITE E INSTRUMENTO DE PROTESTO. DOCUMENTOS HÁBEIS. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em se cuidando de duplicata virtual, a apresentação de nota fiscal com aceite e o instrumento de protesto são documentos hábeis a embasar o título executivo extrajudicial. Precedentes do STJ.

2- Ademais, tendo o devedor confessado que devia o valor cobrado, qualquer alegação contrária, caracteriza comportamento contraditório, sendo proibido, nesse sentido, o venire contra factum proprium, restando, assim, consubstanciada a respectiva exigibilidade do título executivo extrajudicial.

3- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Alega o agravante excesso de execução e inexequibilidade do título, por não ter sido juntado à inicial da execução o boleto devido, ocorrendo a preclusão temporal, pugnando pela aplicação do art. 435 do CPC, insurgindo-se contra o fato do documento ter sido apresentado apenas em sede de impugnação aos embargos, quando a empresa agravada apresentou um valor ainda maior de débito, sem a respectiva planilha de cálculo.

Aduz ainda não ter confessado a dívida.

Conclui solicitando o provimento do agravo interno, pleiteando a reforma da decisão monocrática, para fins de reconhecer o valor devido de R$ 4.908,64, decretando a parte excedente em excesso à execução.

Em contrarrazões, ID 14675399, a agravada sustenta a ausência de dialeticidade recursal e defende estar correta a decisão que negou provimento a apelação cuja única objeção do agravante se refere a parcela de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), que teve a nota fiscal e o instrumento de protesto juntados com a inicial executiva, não trazendo qualquer prejuízo à recorrente a ausência do boleto, posteriormente juntado, quando as provas já eram suficientes para embasar a dívida.

Finalizou solicitando que o Agravo Interno não seja conhecido, por ausência de dialeticidade recursal, ou que não lhe seja dado seguimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Sobre as contrarrazões, verifica-se que o agravado alega inobservância da dialeticidade recursal, pela repetição das razões da apelação pelo agravante e pugna pelo não conhecimento do recurso. Contudo, este Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando presente impugnação suficiente aos fundamentos do julgado, o que ocorre no caso dos autos, razão pela qual conheço do agravo interno.

Todavia, no mérito, antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao excesso de execução, por não ter sido apresentado o boleto da dívida, com a exordial da execução, verifica-se tratar-se de documento despiciendo, uma vez que a dívida foi devidamente comprovada pela apresentação da duplicata virtual, nota fiscal com aceite e o instrumento de protesto.

No que tange à alegação do agravante da ausência de planilha atestando o valor do débito apontado na impugnação aos embargos, deve ser observado que o ônus de apresentar a planilha do valor atualizado da dívida é providência a ser tomada junto ao feito executivo, para fins de pagamento, não havendo qualquer preclusão a não apresentação da referida planilha, em impugnação aos embargos onde não se discute índices de correção monetária ou juros.

Não procede, portanto, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023